Tribunal: TJES
Processo: 5003720-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. REITERAÇÃO DE WRIT. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado por duas tentativas de homicídio qualificado por violência doméstica, sendo a vítima principal sua ex-companheira, e vítima secundária outra mulher que tentou conter as agressões. O impetrante requer o relaxamento da prisão preventiva por suposto excesso de prazo e, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória por ausência dos requisitos legais para a segregação cautelar, ausência de fundamentação e possibilidade de substituição por medidas cautelares. A prisão foi mantida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES nos autos da ação penal n.º 00014248-32.2021.8.08.0035.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) apurar se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente; (ii) verificar a existência de reiteração de habeas corpus sobre os mesmos fundamentos; (iii) examinar se a decisão que manteve a segregação está desprovida de fundamentação; (iv) avaliar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP para justificar a prisão cautelar; e (v) determinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o paciente já foi pronunciado, e a ausência de julgamento decorre da interposição de recurso em sentido estrito pela própria defesa, circunstância que atrai a incidência da Súmula 21 do STJ e afasta o constrangimento ilegal.

4. A impetração configura reiteração de habeas corpus anteriormente julgado (HC n.º 5013393-05.2023.8.08.0000), já apreciado pela Primeira Câmara Criminal, com os mesmos fundamentos, o que impede novo exame da matéria.

5. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e atual, baseada na gravidade dos fatos praticados, no contexto de violência doméstica e nos antecedentes criminais do paciente, evidenciando risco à ordem pública e às vítimas.

6. A ausência dos requisitos legais e a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares já foram objeto de análise no julgamento do recurso em sentido estrito (RSE n.º 5041804-16.2024.8.08.0035), ocasião em que se entendeu pela manutenção da prisão com base na periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão preventiva não se configura quando o atraso decorre de recursos manejados pela própria defesa ou do rito especial do Tribunal do Júri.

2. A reiteração de habeas corpus com os mesmos fundamentos de writ anterior impede o conhecimento da nova impetração.

3. A decisão que mantém a prisão preventiva é válida quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos, antecedentes criminais e risco de reiteração delitiva.

4. A substituição da prisão por medidas cautelares é incabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e evidenciada a periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 413, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 21 e 52; STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/03/2019; STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26/09/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.233.211/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 16/05/2023; STJ, HC 548.020/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10/03/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003720-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PETERSON LOAN RIBEIRO

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):

Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. REITERAÇÃO DE WRIT. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado por duas tentativas de homicídio qualificado por violência doméstica, sendo a vítima principal sua ex-companheira, e vítima secundária outra mulher que tentou conter as agressões. O impetrante requer o relaxamento da prisão preventiva por suposto excesso de prazo e, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória por ausência dos requisitos legais para a segregação cautelar, ausência de fundamentação e possibilidade de substituição por medidas cautelares. A prisão foi mantida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES nos autos da ação penal n.º 00014248-32.2021.8.08.0035.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) apurar se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente; (ii) verificar a existência de reiteração de habeas corpus sobre os mesmos fundamentos; (iii) examinar se a decisão que manteve a segregação está desprovida de fundamentação; (iv) avaliar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP para justificar a prisão cautelar; e (v) determinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o paciente já foi pronunciado, e a ausência de julgamento decorre da interposição de recurso em sentido estrito pela própria defesa, circunstância que atrai a incidência da Súmula 21 do STJ e afasta o constrangimento ilegal.

4. A impetração configura reiteração de habeas corpus anteriormente julgado (HC n.º 5013393-05.2023.8.08.0000), já apreciado pela Primeira Câmara Criminal, com os mesmos fundamentos, o que impede novo exame da matéria.

5. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e atual, baseada na gravidade dos fatos praticados, no contexto de violência doméstica e nos antecedentes criminais do paciente, evidenciando risco à ordem pública e às vítimas.

6. A ausência dos requisitos legais e a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares já foram objeto de análise no julgamento do recurso em sentido estrito (RSE n.º 5041804-16.2024.8.08.0035), ocasião em que se entendeu pela manutenção da prisão com base na periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão preventiva não se configura quando o atraso decorre de recursos manejados pela própria defesa ou do rito especial do Tribunal do Júri.

2. A reiteração de habeas corpus com os mesmos fundamentos de writ anterior impede o conhecimento da nova impetração.

3. A decisão que mantém a prisão preventiva é válida quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos, antecedentes criminais e risco de reiteração delitiva.

4. A substituição da prisão por medidas cautelares é incabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e evidenciada a periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 413, §1º.

J
urisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 21 e 52; STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/03/2019; STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26/09/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.233.211/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 16/05/2023; STJ, HC 548.020/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
PETERSON LOAN RIBEIRO
, em face de ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
que, nos autos da ação originária 00014248-32.2021.8.08.0035, manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante requer (1) o relaxamento da prisão preventiva do paciente diante do excesso de prazo, considerando que o paciente se encontra preso há mais de 06 (seis) anos sem ter sido pronunciado e submetido a julgamento perante o tribunal do júri. Em caráter subsidiário, postula (2) pela concessão da liberdade provisória diante da (3) ausência de requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar, e (4) ausência de fundamentação do ato coator. Por fim, ainda em caráter subsidiário, (5) postula pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 12994958.

O pedido liminar foi indeferido consoante decisão que constou do ID 13004385.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem, no parecer de ID 13150607.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
PETERSON LOAN RIBEIRO
, em face de ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
que, nos autos da ação originária 00014248-32.2021.8.08.0035, manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante requer (1) o relaxamento da prisão preventiva do paciente diante do excesso de prazo, considerando que o paciente se encontra preso há mais de 06 (seis) anos sem ter sido pronunciado e submetido a julgamento perante o tribunal do júri. Em caráter subsidiário, postula (2) pela concessão da liberdade provisória diante da (3) ausência de requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar, e (4) ausência de fundamentação do ato coator. Por fim, ainda em caráter subsidiário, postula (5) pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Consta dos autos que o paciente está sendo processado pela prática de duas tentativas de homicídio contra as vítimas, Sarah Tenório Ferreira e Sthephany Silva Santos.

Narrou a denúncia que o paciente teria agredido a vítima Sarah, sua ex-companheira, com golpes de faca, simplesmente por não aceitar o término do relacionamento amoroso. A vítima Sthephany foi lesionada no mesmo contexto da agressão contra Sarah ao tentar impedir progressão das agressões.

Diante de tal conduta o paciente foi denunciado pelas práticas delituosas previstas no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, e §2º-A, inciso I, na forma do art. 14, II (vítima Sarah); e art. 121, §2º, inciso V, c/c art. 14, II (vítima Stephany), todos do Código Penal.

Consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, este já é o segundo habeas corpus impetrado pela defesa do paciente em relação à ação penal originária de n.º 0014248-32.2021.8.08.0035, sendo o primeiro tombado sob o n.º 5013393-05.2023.8.08.0000, julgado pela Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal na data de 13/12/2023, constando da ementa a seguinte redação:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONTEMPORANEIDADE – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO – INSTRUÇÃO ENCERRADA - ORDEM DENEGADA

1) Os prazos processuais para o Magistrado são impróprios, não podendo ser contados de forma fatal ou peremptória, devendo ser analisados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2) Estando a ação penal originária conclusa para julgamento, aplica-se a previsão contida na Súmula de nº 52 do Colendo STJ, “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
".

3) A manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada por motivo contemporâneo, visando evitar situação de risco à integridade física da vítima, que sofreu agressões em um contexto de violência doméstica.

4) Ordem denegada.

Além disso, também consta que a defesa interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, julgamento no qual houve debate acerca dos requisitos da prisão preventiva, sendo ela mantida.

Trata-se do RSE de n.º 5041804-16.2024.8.08.0035, julgado pela Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal em fevereiro de 2025, e que foi ementado nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia, que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídios qualificados tentados (art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, e §2º-A, inciso I, c/c art. 14, II, CP e art. 121, §2º, inciso V, c/c art. 14, II, CP. A defesa pleiteia: (i) a nulidade da sentença por suposto excesso de linguagem; (ii) a impronúncia ou a desclassificação do crime para tentativa de lesão corporal; e (iii) a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) verificar se houve excesso de linguagem na sentença de pronúncia; (ii) avaliar se a impronúncia ou desclassificação do delito para tentativa de lesão corporal é cabível; (iii) examinar a viabilidade de revogação da prisão preventiva do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O alegado excesso de linguagem não se configura, pois a sentença limitou-se a indicar os elementos probatórios da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem juízo de culpabilidade antecipado, atendendo ao disposto no art. 413, §1º, do CPP.

4. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de elementos que demonstrem indícios suficientes de autoria e materialidade, adotando um standard probatório inferior ao da condenação. Os autos apresentam relatos detalhados e corroborados por provas materiais e testemunhais que indicam o animus necandi do acusado em relação a ambas as vítimas, afastando a possibilidade de impronúncia ou desclassificação para tentativa de lesão corporal.

5. A prisão preventiva permanece fundamentada pela gravidade concreta das condutas, pela reiteração delitiva do acusado (antecedentes por crimes de roubo e receptação) e pela necessidade de preservação da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. A decisão encontra amparo em precedentes do STJ quanto à periculosidade evidenciada pela contumácia delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não se configura excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia fundamenta-se na análise de indícios suficientes de autoria e materialidade, sem antecipação de juízo condenatório.

2. A impronúncia ou desclassificação do delito para tentativa de lesão corporal é incabível na presença de elementos probatórios que indicam, com elevada probabilidade, o dolo de matar (animus necandi).

3. A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de preservação da ordem pública deve ser mantida quando o acusado possui antecedentes criminais e demonstra periculosidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 413, §1º, 414 e 415, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019.

STJ, REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/9/2023.

STJ, AgRg no AREsp 2.233.211/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, julgado em 16/5/2023.

STJ, HC 548.020/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 10/03/2020.

Dessa forma,
as teses relativas à ausência de fundamentação do ato coator, de ausência dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva e de substituição por medidas cautelares, não comportam conhecimento
, diante da
reiteração
.

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de remédio constitucional idêntico a outro anteriormente impetrado, no qual fora indeferido o pleito liminar, afastando as teses defensivas de ilegalidades nos autos originários, bem como o alegado constrangimento ilegal. 2. Por se tratar de mera reiteração de Habeas Corpus anteriormente impetrado, contendo os mesmos fundamentos, o presente writ não deve ser conhecido. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - HABEAS CORPUS Nº 5006574-18.2024.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 23/Jul/2024).

Prosseguindo na análise da parte conehcida da presente impetração, não verifico o alegado excesso de prazo.

O impetrante afirma, em sua inicial, “
a manutenção da prisão preventiva do paciente, PETERSON LOAN RIBEIRO, por período superior a três anos, configura evidente constrangimento ilegal, em flagrante violação ao princípio da razoável duração do processo, consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constuição Federal
”.

A defesa afirma que, diante do contexto apresentado, a ausência de submissão do paciente a julgamento perante o Tribunal do Júri, até o momento, configura flagrante ilegalidade, ensejadora da concessão da ordem.

Todavia, ao contrário do afirmado pelo impetrante, o paciente somente não teve seu julgamento designado diante da suspensão da tramitação processual pela interposição do já mencionado recurso em sentido estrito, julgado recentemente.

A autoridade coatora se manifestou exatamente no mesmo sentido consoante a decisão que consta do ID 54296595 dos autos originários:

“Com relação ao excesso de prazo, é cediço que os prazos processuais não são absolutos, em verdade, são sempre suscetíveis de alguma dilação, tendo em vista as características de cada processo, sem que isso caracterize constrangimento ilegal. Inclusive, apenas quando a demora no término da instrução criminal decorre de desídia ou omissão do Magistrado, de ato da acusação ou, ainda, de falha cartorária, é que se pode ter por caracterizado o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo. Ou seja, não se configura coação ilegal quando o excesso de prazo na formação da culpa decorre de incidentes processuais não imputáveis ao poder judiciário.
No presente caso, verifica-se que o acusado já foi pronunciado desde fevereiro do corrente ano, conforme decisão de fls. 295/298, não tendo sido seu julgamento designado em razão do Recurso interposto pela própria defesa
.”

Nesse contexto, observando o histórico de tramitação da ação penal originária, não verifico nenhum atraso injustificado, ao contrário, o eventual elastecimento da razoável duração do processo se deu por conta do rito especial ao qual são submetidos os processos submetidos ao Tribunal do Júri, bem como pela interposição de recurso em sentido estrito, por parte da defesa, de modo que se aplica ao caso a Súmula de nº 21 do c. STJ: "
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.
".

No mesmo sentido, o d. Procurador de Justiça subscritor do parecer ressaltou que “
a alegação de excesso de prazo deve ser afastada, diante da simples verificação do exercício de atos defensivos em favor do paciente, o que seguramente faz com que o curso da instrução processual se prolongue
”.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.